Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA LEGAL. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, cumpre ao executado declarar o valor que entende correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O § 5o do mesmo dispositivo prevê que a ausência desse demonstrativo acarreta a rejeição liminar da impugnação, caso o excesso de execução seja o único fundamento invocado.
2. Quando o executado limita-se a indicar o valor que entende devido, sem, contudo, atender à exigência legal de apresentar cálculo discriminado e atualizado do débito, a impugnação ao Cumprimento de Sentença merece ser rejeitada liminarmente.
3. Recurso conhecido e não provido.